Tribunal: TJSP
Processo: 2121686-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Prisão em flagrante, durante patrulhamento de rotina, com a localização de 12,365kg de maconha, 161,67g de folhas e sementes da planta "cannabis sativa" e 497,79g de pasta base de cocaína. Quantidade e

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Prisão em flagrante, durante patrulhamento de rotina, com a localização de 12,365kg de maconha, 161,67g de folhas e sementes da planta "cannabis sativa" e 497,79g de pasta base de cocaína. Quantidade e circunstâncias suficientes a denotar dedicação à atividade criminosa. Periculosidade social evidenciada. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.